Tribunal: STJ
Processo: 0063850-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 984397 - MG (2025/0063850-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: KENED JHORDAN NEVES DE AMARAL (PRESO)
ADVOGADO
: ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES - MG101840
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
PROCESSO
HABEAS
CORPUS
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO
DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O
INGRESSO. NARRATIVA INVEROSSÍMIL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616
/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento
de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
".
praticados
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia
objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a
ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode
"
fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar
(Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
20/4/2017
30/5/2017
3. No caso em tela, constata-se que o ingresso forçado na residência onde
foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões. Isso,
porque a diligência apoiou-se em denúncia anônima e na suposta
autorização, combatida pela defesa e sem a respectiva comprovação da
voluntariedade do residente; circunstâncias que não justificam, por si sós, a
dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial.
4. Trata-se de mais um caso de "
", bem rememorado pelo
dropsy testimony
Ministro Rogério Schietti, que descreveu o fenômeno ocorrido "nos Estados
Unidos da América, depois do julgamento do caso Mapp v. Ohio (1961)' no
qual a Suprema Corte expandiu a regra de exclusão das provas ilícitas
(exclusionary rule) aos tribunais estaduais', observou-se que, em muitas
Documento eletrônico VDA50425578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:20:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 0dc4bf24-e680-4bdc-9480-1703396a145a

ocasiões, em vez de adequar sua conduta para respeitar as regras sobre a
legalidade de medidas invasivas, a polícia passou a burlar a proibição por
meio da alteração das narrativas sobre as prisões. Por exemplo, o que
antes era uma justificativa pouco comum começou a ser frequente nos
depoimentos policiais: ao avistar a guarnição, o indivíduo supostamente
haveria corrido e dispensado uma sacola com drogas, circunstâncias que
" (HC n. 831.416/RS, relator
tornavam a apreensão das substâncias válida
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
).
29/8/2024
5. "Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a
higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento,
" (HC n. 685.593/SP, relator Ministro
recai sobre o estado acusador
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
).
19/10/2021
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por maioria, negar provimento ao recurso, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Votaram com o Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO os Srs.
Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sebastião
Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50425578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:20:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 0dc4bf24-e680-4bdc-9480-1703396a145a

AgRg no HABEAS CORPUS No 984397 - MG (2025/0063850-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: KENED JHORDAN NEVES DE AMARAL (PRESO)
ADVOGADO
: ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES - MG101840
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
PROCESSO
HABEAS
CORPUS
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO
DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O
INGRESSO. NARRATIVA INVEROSSÍMIL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616
/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento
de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
".
praticados
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia
objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a
ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode
"
fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar
(Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
20/4/2017
30/5/2017
3. No caso em tela, constata-se que o ingresso forçado na residência onde
foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões. Isso,
porque a diligência apoiou-se em denúncia anônima e na suposta
autorização, combatida pela defesa e sem a respectiva comprovação da
voluntariedade do residente; circunstâncias que não justificam, por si sós, a
dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial.
4. Trata-se de mais um caso de "
", bem rememorado pelo
dropsy testimony
Ministro Rogério Schietti, que descreveu o fenômeno ocorrido "nos Estados
Unidos da América, depois do julgamento do caso Mapp v. Ohio (1961)' no
qual a Suprema Corte expandiu a regra de exclusão das provas ilícitas
(exclusionary rule) aos tribunais estaduais', observou-se que, em muitas
Documento eletrônico VDA47267255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: 0aae3d2c-9b6e-4628-a7d8-a97fa7efc53c

ocasiões, em vez de adequar sua conduta para respeitar as regras sobre a
legalidade de medidas invasivas, a polícia passou a burlar a proibição por
meio da alteração das narrativas sobre as prisões. Por exemplo, o que
antes era uma justificativa pouco comum começou a ser frequente nos
depoimentos policiais: ao avistar a guarnição, o indivíduo supostamente
haveria corrido e dispensado uma sacola com drogas, circunstâncias que
" (HC n. 831.416/RS, relator
tornavam a apreensão das substâncias válida
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
).
29/8/2024
5. "Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a
higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento,
" (HC n. 685.593/SP, relator Ministro
recai sobre o estado acusador
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
).
19/10/2021
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MINAS GERAIS contra a decisão monocrática de e-STJ fls. 48/60, por
meio da qual concedi a ordem de
.
habeas corpus
Foi o agravado preso cautelarmente pela suposta prática do crime de tráfico
de entorpecentes (art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006).
caput
Nos termos da peça acusatória, "foram localizados diversos baldes contendo
plantas similares à maconha, o que foi confirmado pelo denunciado. O pai do autor, Sr.
Sérgio Reis, esteve presente e acompanhou as buscas, autorizando a retirada de 9
plantas de maconha do local. Ainda durante as buscas, o Sr. Kened informou sobre a
existência de outras plantas cultivadas no quintal, nas proximidades de um curso d’
água nos fundos da residência. Com o auxílio de cães farejadores, foram localizadas
" (e-STJ fl. 21).
mais 6 plantas de maconha na área indicada
Na inicial do remédio constitucional, sustentou a defesa que a "invasão dos
policiais na residência da genitora do Paciente em Betim/MG se afigurou ilegal e
aconteceu sob protestos da proprietária do imóvel, que mediante orientação, filmou
" (e-STJ fl. 5). Diante disso, pede (e-STJ fl. 8):
toda a ação ilegal

1. para ser declarada ilegal, a ação policial realizada na residência da
genitora do Paciente, pelo princípio constitucional da inviolabilidade do
domicílio, com a consequente anulação de todo material obtido ilegalmente
no local, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada e art. 5o, LVI da
Constituição Federal c/c artigos 157 do Código de Processo Penal.
2. No que tange à prisão preventiva, requer seja CONCEDIDA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS para revogação da prisão preventiva e sua substituição
Documento eletrônico VDA47267255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: 0aae3d2c-9b6e-4628-a7d8-a97fa7efc53c

por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
a exemplo do comparecimento mensal, monitoramento eletrônico, proibição
de contato com determinadas pessoas etc.
Nesta oportunidade, sustenta o Ministério Público "que não se pode
desconsiderar – como fez a decisão ora objurgada – que, embora a operação policial
tenha sido deflagrada inicialmente em razão do recebimento de denúncia anônima que
indicava a ocorrência de crime no local dos fatos, esta continha informações precisas e
" (e-STJ fl. 72).
específicas, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias
Diante disso, pede "o conhecimento e o provimento do presente agravo
regimental, para que o eminente Ministro Relator reconsidere a decisão agravada, caso
assim entenda. Não havendo retratação, pede seja o presente agravo remetido ao
órgão colegiado competente, para que a decisão monocrática seja reformada, a fim de
que, reconhecida a legalidade do ingresso dos policiais no domicílio do agravado e das
eventuais provas decorrentes, seja determinado o regular prosseguimento do feito com
" (e-STJ fl. 74).
o restabelecimento da sua prisão preventiva
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos apresentados pelo Ministério Público, tenho
que o recurso de agravo regimental não merece prosperar.
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, alegou a defesa,
como primeira tese, a nulidade das provas que embasaram a prisão cautelar do réu,
porquanto teria havido ingresso de policiais no interior da residência sem autorização
judicial e sem consentimento válido, além da inexistência de fundadas razões.
Para melhor compreensão do presente caso, transcrevi este excerto
pertinente da denúncia (e-STJ fls. 20/22):

Consta do incluso inquérito policial que, no dia
, por volta das
24/12/2024
, na Rua Alentejo, no68, bairro Granja São João, nesta cidade, o
12:23
denunciado cultivava e armazenava plantas de maconha, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Conforme apurado, no dia, hora e local mencionados, policiais militares
receberam a denúncia registrada no 62441122452, a qual relatava a
existência de uma plantação de maconha na região. Durante as diligências,
foi identificado um forte odor característico da substância entorpecente. Na
ocasião, foram avistados dois indivíduos em atitude suspeita, que, ao

perceberem a presença policial, dispensaram objetos ao solo e tentando
Documento eletrônico VDA47267255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: 0aae3d2c-9b6e-4628-a7d8-a97fa7efc53c

empreender fuga. Contudo, foram rapidamente contidos pela equipe policial
por meio de verbalização. Durante a abordagem, os indivíduos se
identificaram como Kened Jhordan Neves de Amaral, alvo da denúncia, e o
menor [...] Questionados sobre o que haviam dispensado, os abordados

informaram que se tratava de um cigarro de maconha que ambos estavam
fumando, o qual foi localizado nas proximidades.
O Kened foi informado da natureza da denúncia, e prontamente confirmou
que cultivava as plantas de maconha no 2o andar de sua residência,
afirmando que era para consumo pessoal. A entrada na residência foi
solicitada e autorizada pelo denunciado. Durante as buscas, no 2o andar,
foram localizados diversos baldes contendo plantas similares à maconha, o
que foi confirmado pelo denunciado. O pai do autor, Sr. Sérgio Reis, esteve
presente e acompanhou as buscas, autorizando a retirada de 9 plantas de
maconha do local.
Ainda durante as buscas, o Sr. Kened informou sobre a existência de outras
plantas cultivadas no quintal, nas proximidades de um curso d’água nos
fundos da residência. Com o auxílio de cães farejadores, foram localizadas
mais 6 plantas de maconha na área indicada, nas imediações da casa.
Colacionei este trecho do acórdão atacado (e-STJ fls. 10/18):

De acordo com a orientação exarada pela Corte Suprema, a aludida tese
pode ser aplicada na hipótese de cometimento de crimes permanentes, a
exemplo do depósito ou porte de drogas, da extorsão mediante sequestro e
do cárcere privado.
E esse insinua-se como sendo o caso dos autos.
Isso, porque, sem aprofundar na análise das provas, verifica-se que as
diligências policiais teriam se iniciado após os agentes públicos receberem
denúncias anônimas apontando que o acusado estava cultivando maconha
em sua residência. Os policiais, então, se dirigiram até o local, onde
localizaram o ora paciente fazendo uso de um cigarro de maconha na rua.
Diante disso, os agentes públicos abordaram Kened e o informaram acerca
do teor das denúncias recebidas, ao passo que ele confirmou que de fato
possuía plantas de maconha em sua casa, o que ensejou a entrada dos
militares na residência e a apreensão dos materiais ilícitos.
Tais circunstâncias, ao contrário do que parece supor a impetração,
sinalizam que a entrada dos policiais no referido imóvel comercial, embora
tenha se dado sem mandado judicial, teria sido amparada por fundadas
razões, devidamente justificadas, que indicaram que no interior da casa
poderiam ser encontradas drogas ilícitas, o que de fato aconteceu.
Assim, tenho que o direito fundamental do paciente atinente à inviolabilidade
do domicílio não foi injuridicamente ofendido, sendo certo que esse não se
reveste de caráter absoluto, já que, conforme mencionado, por expressa
ressalva constitucional, pode ser mitigado em determinadas circunstâncias
que aparentemente se fizeram presentes em meio à diligencia.

Documento eletrônico VDA47267255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: 0aae3d2c-9b6e-4628-a7d8-a97fa7efc53c

Com efeito, constatei que o ingresso forçado na residência onde foram
não se sustentava em fundadas razões
apreendidas as drogas
. Isso, porque a
diligência apoiou-se em denúncia anônima e na suposta autorização, combatida
pela defesa e sem a respectiva comprovação da voluntariedade do residente;
circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou
do mandado judicial.
Sobre o tema, ainda, frisei que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião
do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral,
firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial
só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
,
fundadas razões
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação
de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou
" (RE n. 603.616/RO, relator Ministro
da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe
, grifei.)
5/11/2015
10/5/2016
Nessa perspectiva, registrei que, desde a orientação da Corte Suprema
emanada do referido julgado, encontra-se superado o antigo entendimento vigente
no Superior Tribunal de Justiça que convalidava o ingresso ilegal dos agentes com
.
amparo exclusivo na natureza permanente dos delitos supostamente cometidos
Assim, o entendimento vergastado no acórdão atacado destoou da
jurisprudência desta Corte Superior, em recente entendimento firmado pela Sexta
Turma, nos autos do HC n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti
Cruz, fixadas as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do
domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que
justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais,
portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial [...]", e de que até
mesmo o consentimento voluntário, registrado nos autos, para o ingresso das
autoridades públicas sem mandado, deve ser comprovado pelo Estado.
Eis a íntegra da ementa do mencionado julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO
COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA
SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE
VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO
CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO
AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS.
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA.
ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial".
Documento eletrônico VDA47267255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: 0aae3d2c-9b6e-4628-a7d8-a97fa7efc53c

1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à
intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu grupo
familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra devassas
indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a
excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige.
1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu
relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e
garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação de Conde
Chatham, ao dizer que: "O homem mais pobre pode em sua cabana desafiar
todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento
pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o
Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The poorest man may in his cottage bid
defiance to all the forces of the Crown. It may be frail, its roof may shake, the
wind may blow through it, the storm may enter, the rain may enter, but the
King of England cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March
1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the Time of
George III First Series (1845) v. 1).
2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes
dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da
existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer,
apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão
acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em
sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o
direito à inviolabilidade do domicílio.
2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legitima o
ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L.
11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8o), que autorizam o
retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de
entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime
impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar
danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior
segurança e a melhor instrumentalização da investigação - e, no que
interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio -
justificam o retardo da cessação da prática delitiva.
2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o
caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que
possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e,
por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal
do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da
anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da
sociedade.
3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a
tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é
lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro
Gilmar Mendes, DJe
). Em conclusão a seu voto, o relator
8/10/2010
salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de
sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida
invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de
Documento eletrônico VDA47267255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: 0aae3d2c-9b6e-4628-a7d8-a97fa7efc53c

cometer crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade,
principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado esperado.
4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem
evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que
justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as
quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial,
apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em
direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode
ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado
portando ou comercializando substância entorpecente.
5. Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o
sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a
integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias
economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também
precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias
constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada,
a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas
devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos
de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de
tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou.
5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o
policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e
considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por
fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da
residência, vestimentas etc.
5.2. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos
seguros a legitimar a ação dos agentes públicos - diante da
discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas
criminosas - pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à
inviolabilidade domiciliar, a qual protege não apenas o suspeito, mas todos
os moradores do local.
5.3. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em cercear a necessária
ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de
entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de
criminosos ou em espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que
só justifica o ingresso policial no domicílio alheio a situação de ocorrência de
um crime cuja urgência na sua cessação desautorize o aguardo do momento
adequado para, mediante mandado judicial - meio ordinário e seguro para o
afastamento do direito à inviolabilidade da morada - legitimar a entrada em
residência ou local de abrigo.
6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua
residência - uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República
para o afastamento da inviolabilidade do domicílio - outros países trilharam
caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja
normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente
limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e as
possíveis autorizações para o ingresso alheio.
6.1. Nos Estados Unidos, por exemplo, a par da necessidade do exame da
causa provável para a entrada de policiais em domicílio de suspeitos de
Documento eletrônico VDA47267255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: 0aae3d2c-9b6e-4628-a7d8-a97fa7efc53c

crimes, não pode haver dúvidas sobre a voluntariedade da autorização do
morador (in dubio libertas). O consentimento "deve ser inequívoco,
específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer
truculência ou coerção ("consent, to be valid, 'must be unequivocal, specific
and intelligently given, uncontaminated by any duress or coercion'"). (United
States v McCaleb, 552 F2d 717, 721 (6th Cir 1977), citando Simmons v
Bomar, 349 F2d 365, 366 (6th Cir 1965). Além disso, ao Estado cabe o ônus
de provar que o consentimento foi, de fato, livre e voluntariamente dado,
isento de qualquer forma, direta ou indireta, de coação, o que é aferível pelo
teste da totalidade das circunstâncias (totality of circumstances).
6.2. No direito espanhol, por sua vez, o Tribunal Supremo destaca, entre
outros, os seguintes requisitos para o consentimento do morador: a) deve
ser prestado por pessoa capaz, maior de idade e no exercício de seus
direitos; b) deve ser consciente e livre; c) deve ser documentado; d) deve ser
expresso, não servindo o silêncio como consentimento tácito.
6.3. Outrossim, a documentação comprobatória do assentimento do morador
é exigida, na França, de modo expresso e mediante declaração escrita à
mão do morador, conforme norma positivada no art. 76 do Código de
Processo Penal; nos EUA, também é usual a necessidade de assinatura de
um formulário pela pessoa que consentiu com o ingresso em seu domicílio
(North Carolina v. Butler (1979) 441 U.S. 369, 373; People v. Ramirez (1997)
59 Cal.App.4th 1548, 1558; U.S. v. Castillo (9a Cir. 1989) 866 F.2d 1071,
1082), declaração que, todavia, será desconsiderada se as circunstâncias
indicarem ter sido obtida de forma coercitiva ou houver dúvidas sobre a
voluntariedade do consentimento (Haley v. Ohio (1947) 332 U.S. 596, 601;
People v. Andersen (1980) 101 Cal.App.3d 563, 579.
6.4. Se para simplesmente algemar uma pessoa, já presa - ostentando,
portanto, alguma verossimilhança do fato delituoso que deu origem a sua
detenção -, exige-se a indicação, por escrito, da justificativa para o uso de tal
medida acautelatória, seria então, no tocante ao ingresso domiciliar,
"necessário que nós estabeleçamos, desde logo, como fizemos na Súmula
11, alguma formalidade para que essa razão excepcional seja justificada por
escrito, sob pena das sanções cabíveis" (voto do Min. Ricardo Lewandowski,
no RE n. 603.616/TO).
6.5. Tal providência, aliás, já é determinada pelo art. 245, § 7o, do Código de
Processo Penal - analogicamente aplicável para busca e apreensão também
sem mandado judicial - ao dispor que, "[f]inda a diligência, os executores
lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas
presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4o".
7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações
e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções
realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto,
ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais
situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os
apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por
suas práticas autoritárias - não apenas históricas, mas atuais -, a aceitação
desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura
democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos,
independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local
da moradia, cor da pele ou raça.
Documento eletrônico VDA47267255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: 0aae3d2c-9b6e-4628-a7d8-a97fa7efc53c

7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em
domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de
se aceitar com muita reserva a usual afirmação - como ocorreu no caso ora
em julgamento - de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais
para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de
documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua
legalidade.
7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da
diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada
em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da
ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento
do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na
diminuição da criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem
como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra
policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa
para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se
foi ele livremente prestado.
8. Ao Poder Judiciário, ante a lacuna da lei para melhor regulamentação do
tema, cabe responder, na moldura do Direito, às situações que, trazidas por
provocação do interessado, se mostrem violadoras de direitos fundamentais
do indivíduo. E, especialmente, ao Superior Tribunal de Justiça compete, na
sua função judicante, buscar a melhor interpretação possível da lei federal,
de sorte a não apenas responder ao pedido da parte, mas também formar
precedentes que orientem o julgamento de casos futuros similares.
8.1. As decisões do Poder Judiciário - mormente dos Tribunais incumbidos
de interpretar, em última instância, as leis federais e a Constituição - servem
para dar resposta ao pedido no caso concreto e também para "enriquecer o
estoque das regras jurídicas" (Melvin Eisenberg. The nature of the common
law. Cambridge: Harvard University Press, 1998. p. 4) e assegurar, no plano
concreto, a realização dos valores, princípios e objetivos definidos na
Constituição de cada país. Para tanto, não podem, em nome da maior
eficiência punitiva, tolerar práticas que se divorciam do modelo civilizatório
que deve orientar a construção de uma sociedade mais igualitária, fraterna,
pluralista e sem preconceitos.
8.2. Como assentado em conhecido debate na Suprema Corte dos EUA
sobre a admissibilidade das provas ilícitas (Weeks v. United States, 232 U.S.
383,1914), se os tribunais permitem o uso de provas obtidas em buscas
ilegais, tal procedimento representa uma afirmação judicial de manifesta
negligência, se não um aberto desafio, às proibições da Constituição,
direcionadas à proteção das pessoas contra esse tipo de ação não
autorizada ("such proceeding would be to affirm by judicial decision a
manifest neglect, if not an open defiance, of the prohibitions of the
Constitution, intended for the protection of the people against such
unauthorized action").
8.3. A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam
a esta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao
significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito,
que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas
Documento eletrônico VDA47267255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: 0aae3d2c-9b6e-4628-a7d8-a97fa7efc53c

contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e
econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado
das forças de segurança.
9. Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que
justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples
avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de
ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente
na busca pessoa realizada em via pública.
10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às
peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação
dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e
voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a
apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova
incriminatória em seu desfavor.
11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação
(art. 5o, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de
conduta ilícita - no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da
residência do paciente, de 109 g de maconha -, pois evidente o nexo causal
entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada
de ilicitude) e a apreensão de drogas.
12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do
ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do paciente,
dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos Tribunais
de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais,
bem como às Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-
Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos Conselhos
Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do
Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e
Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal,
encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a
todos os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e distrital.
13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das
polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação
às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame
singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre
outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do
agente estatal. (HC n. 598.051/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
2/3/2021
15/3/2021

Por oportuno, salientei as considerações trazidas pelo Ministro Rogerio
Schietti Cruz no REsp n. 1.574.681/RS, que, ao discorrer acerca da controvérsia
objeto desta irresignação, bem destacou que "a ausência de justificativas e de
elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à
ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e
" (Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
à inviolabilidade domiciliar
20/4/2017
30/5/2017
Documento eletrônico VDA47267255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: 0aae3d2c-9b6e-4628-a7d8-a97fa7efc53c

Ademais, rememorei que esta Corte tem reiteradamente decidido que
compete ao Estado a comprovação da voluntariedade do residente em autorizar a
entrada dos policiais, o que não ocorreu no caso em tela.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA. NULIDADE.
INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA OU DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. COMPROMETIMENTO
DA MATERIALIDADE DELITIVA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE
DE DROGA (21 KG DE MACONHA). ÔNUS DA PROVA. ESTADO
ACUSADOR.
PROVAS
OBTIDAS
EIVADAS
DE
VÍCIO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.
1. Esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em
domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente,
sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido,
para assim justificar a entrada na residência do agente, ou, ainda,
autorização para que os policiais entrem no domicílio.
2. Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez
dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai
sobre o estado acusador.
3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da
invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência
do ato e absolver o paciente da imputação delituosa (art. 386, II, do CPP)
referente à Ação Penal n. 1500041-98.2020.8.26.0580, da 1a Vara Criminal
da comarca de Assis/SP. Os efeitos desta decisão deverão ser estendidos à
corré. (HC n. 685.593/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, DJe de
, grifei.)
19/10/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
APREENSÃO DE 110G (CENTO E DEZ GRAMAS) DE COCAÍNA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM
DENÚNCIA
ANÔNIMA
AUTORIZAÇÃO
DE
ENTRADA
NÃO
COMPROVADA PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo como referência o recente entendimento firmado por esta Corte,
nos autos do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em domicílio,
resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de
drogas - 110g (cento e dez gramas) de cocaína -, quando apoiado em mera
denúncia anônima, não traz contexto fático que justifica a dispensa de
investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes
públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial, como no
caso dos autos.
2. Na hipótese em exame, do contexto fático delineado pelas instâncias
ordinárias, infere-se que não houve nenhuma espontaneidade no dito
consentimento do acusado para que os policiais ingressassem na residência,
pois não foi comprovada a voluntariedade, tal como narrada na sentença
condenatória, ônus probatório esse de incumbência do Estado.
Documento eletrônico VDA47267255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: 0aae3d2c-9b6e-4628-a7d8-a97fa7efc53c

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 692.882/RJ, de minha
relatoria, Sexta Turma, DJe de
, grifei.)
13/12/2021
Nesse sentido, consignei que a configuração institucional brasileira tem
como fundamento lógico e jurídico a confiança na atuação dos agentes estatais,
tanto que lhes confere, em diversas situações, a prerrogativa de presunção de
veracidade, instituto alçado à categoria de princípio quando em atuação a
Administração Pública.
Entretanto, tal presunção não importa em impossibilidade da análise de
seus pressupostos fáticos, que pode ser mitigada após a devida valoração com
critérios cotidianos como os juízos do senso comum e de verossimilhança.
Devido a isso, esta Casa tem analisado com rigor certas narrativas
apresentadas por agentes estatais ao justificarem o afastamento das regras
constitucionais de proteção a direitos fundamentais, como a privacidade, a
inviolabilidade domiciliar e o exercício cotidiano da cidadania.
Como resultado, há vários julgados em que a narrativa apresentada pelos
agentes estatais
é
– em especial policiais que realizaram prisões em flagrante –
considerada inverossímil e desconsiderada para fundamentar a mitigação dos
direitos fundamentais, a despeito das considerações acima acerca da presunção de
veracidade.
No mesmo sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À
INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. Soa inverossímil a versão policial, ao narrar que a ré, após ser abordada
por agentes estatais em via pública, haveria confessado ter mais drogas no
interior de sua casa, levado os policiais voluntariamente até lá e franqueado
a entrada em seu domicílio.
[...]
["Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das
declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro
lado, que o senso comum e as regras de experiência merecem ser
consideradas quando tudo indica não ser crível a versão oficial apresentada,
máxime quando interfere em direitos fundamentais do indivíduo e quando se
nota um indisfarçável desejo de se criar uma narrativa amparadora de uma
versão que confira plena legalidade à ação estatal" - trecho do voto condutor
deste julgado] (AgRg no HC n. 732.128/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
27/9/2022
7/10/2022
Documento eletrônico VDA47267255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: 0aae3d2c-9b6e-4628-a7d8-a97fa7efc53c

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. REVISTA PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 240, § 2.o
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS
SUSPEITAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO
DESPROVIDO.
[...]
4. Nos termos da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, "[a]s regras de
experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto,
não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o
paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio
domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e de arma de fogo e,
consequentemente, a formação de prova incriminatória em desfavor do réu."
(HC 566.532/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
09/03/2021
).
07/06/2021
[...] (AgRg no RHC n. 166.508/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
27/9/2022
3/10/2022

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. WRIT CONCEDIDO. ABSOLVIÇÃO. BUSCA DOMICILIAR.
DENÚNCIA ANÔNIMA SOBRE A LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO.
CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO VÁLIDA PARA A
ENTRADA NO IMÓVEL. BUSCA PROBATÓRIA DESVIRTUADA DE SUA
CAPTURA.
DESVIO
DE
FINALIDADE.
ILICITUDE
PROBATÓRIA.
MANIFESTA ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA.
1. Verifica-se a ilicitude das provas colhidas em busca domiciliar se, após
denúncia apócrifa sobre a localização do acusado, foragido do sistema
prisional, os agentes policiais entraram no imóvel (quarto de hotel),
afirmando ter ocorrido a permissão por parte deste, e realizaram busca
probatória desvirtuada de sua captura, que resultou na apreensão de drogas
e apetrechos para o tráfico.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, a entrada no imóvel para a
captura de foragido não deve servir de salvo-conduto para que todo o seu
interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória
(fishing expedition), bem como não é verossímil, diante das regras de
experiência e de senso comum, a afirmação de que houve a autorização de
entrada no imóvel por parte do acusado, possibilitando a formação de prova
incriminatória contra si.
[...] (AgRg no REsp n. 2.024.193/AM, relator Ministro Jesuíno Rissato,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
,
7/3/2023
DJe de
, grifei.)
10/3/2023

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL
Documento eletrônico VDA47267255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: 0aae3d2c-9b6e-4628-a7d8-a97fa7efc53c

APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP.
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
7. No caso concreto, as regras de experiência e o senso comum, somadas
às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à
afirmação dos agentes castrenses de que o acusado teria autorizado, livre e
voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a
apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova
incriminatória em seu desfavor.
8. Diante disso, a existência de denúncia anônima não constitui justa causa
para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de
crime permanente. Nessas hipóteses, é indispensável que, a partir da notícia
de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial
realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações
recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate
movimentação atípica no local ou surpreenda a prática da atividade ilícita.
[...] (AgRg no REsp n. 2.041.858/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
14/2/2023
27/2/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDADAS
RAZÕES
PARA
O
INGRESSO.
AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO. NÃO COMPROVADO. ÔNUS ESTATAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. No caso em tela, o agentes policiais tentam fazer crer que, em
perseguição a um cidadão em "atitude suspeita" que se refugiou em sua
residência, inadvertidamente olharam para dentro dela por uma janela aberta
e divisaram 15 gramas de crack sobre uma mesa, daí porque concluíram
imediatamente se tratar de tráfico de drogas, o que justificaria a irrupção no
domicílio sem prévio mandado.
[...] (AgRg no HC n. 735.572/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
, grifei.)
21/6/2022
24/6/2022

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A
ORDEM. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA
PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES. VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO
NA RESIDÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES.
[...]
4. A Sexta Turma tem sedimentado entendimento, no sentido de que é
inverossímil a suposta confissão informal (livre e voluntária) do réu sobre
armazenamento de drogas no interior do imóvel, seguida de autorização
Documento eletrônico VDA47267255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: 0aae3d2c-9b6e-4628-a7d8-a97fa7efc53c

para ingresso dos policiais (por parte do acusado ou de outro morador da
residência), ante a ausência de comprovação do consentimento dos
moradores, como ocorreu no presente caso (AgRg no HC n. 742.270/GO,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
24/10/2022
[...] (AgRg no HC n. 768.471/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
27/3/2023
31/3/2023
De fato, não é crível a alegação de que o acusado,
, tenha
sponte propria
confirmado a existência de drogas no interior da residência e franqueado a entrada
dos policiais, para ser preso em flagrante logo em seguida, havendo de se
reconhecer a ilegalidade da invasão de domicílio, com a consequente anulação de
todas as provas lá colhidas e as delas derivadas.
Em conclusão, reconhecida a nulidade da diligência policial, pareceu-me
ausente prova lícita bastante a evidenciar a materialidade delitiva, entendimento que
mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA47267255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:32:04
Código de Controle do Documento: 0aae3d2c-9b6e-4628-a7d8-a97fa7efc53c

AgRg no HABEAS CORPUS No 984397 - MG (2025/0063850-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: KENED JHORDAN NEVES DE AMARAL (PRESO)
ADVOGADO
: ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES - MG101840
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
VOTO-VISTA
O eminente Ministro
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
relator, Antonio Saldanha Palheiro, apresentou seu judicioso voto pelo
desprovimento do agravo regimental do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, mantendo a decisão por ele proferida, que anulou as provas que
subsidiaram a prisão do agravado.
Entendeu Sua Excelência que seriam nulas as provas decorrentes da
busca domiciliar, ao argumento de que não existiriam fundadas razões aptas a
autorizar a atuação dos agentes públicos sem mandado judicial.
Na petição de agravo regimental, o recorrente questionou a concessão
da ordem, sob a alegação de que as provas produzidas nos autos originários
não podem ser invalidadas, requerendo a reconsideração da decisão agravada
ou a submissão do caso a julgamento colegiado.
Pedi vista para melhor apreciação.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto
corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim
manejado.
Observam-se a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; AgRg no HC
22/10/2024
n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
;
20/8/2024
Documento eletrônico VDA50239545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 772aa77c-b4d2-4cb0-afba-ee16c988d3e8

AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de
; AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator
29/2/2024
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
27/6/2024
Ademais, a propósito do disposto no art. 647-A do CPP, verifica-se
que o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a
concessão da ordem de ofício, conforme será analisado a seguir.
As buscas pessoal e domiciliar têm seus contornos estabelecidos pela
legislação e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Os arts. 240, §§ 1o e
2o, e 244 do Código de Processo Penal dispõem que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões
a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do
seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras a e letra do parágrafo anterior.
b
f
h
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar.
Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a validade da busca
pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à
posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
Documento eletrônico VDA50239545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 772aa77c-b4d2-4cb0-afba-ee16c988d3e8

Quanto à busca domiciliar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE n. 603.616/RO, ao analisar a questão das provas obtidas por policiais
sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte tese (Tema n. 280 do
STF da repercussão geral):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas
, que indiquem que
a posteriori
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Nesse ínterim, nota-se que o Supremo Tribunal Federal vem
propugnando, em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara
exceção ao direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação
judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator para o Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
11/10/2023
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 11-14 – grifei):
Narrou o policial condutor do flagrante:
“(...) QUE participou de toda ação policial que ensejou à
captura e condução dos investigados; QUE também
participou da elaboração do REDS; QUE ressalta que em
atendimento à denúncia DDU no62441122452, que versa
sobre uma plantação de maconha, a gu Gepam 1.2
realizou incursão no beco esperança onde, ao final do
beco, no local denunciado, a guarnição policial do
depoente percebeu um forte odor análogo à maconha e
identificou 02 (dois) indivíduos que, ao perceber a
presença policial se assustaram, dispensaram algo ao solo
, sendo contidos pela
e fizeram menção de fuga
verbalização dos militares; QUE durante a abordagem, os
indivíduos se identificaram como KENED JHORDAN
NEVES DE AMARAL, alvo da denúncia, e um adolescente,
LUCAS HENRIQUE ROSA DA SILVA; QUE perguntados
sobre o que haviam dispensado, estes informaram que se
tratava de um cigarro de maconha que ambos estavam
Documento eletrônico VDA50239545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 772aa77c-b4d2-4cb0-afba-ee16c988d3e8

fumando, sendo localizado próximo aos abordados; QUE
de imediato o sr. Kened foi informado sobre o teor da
denúncia, que prontamente confirmou a autoria do cultivo
das plantas de maconha no 2o andar da residência, tendo
este informado que seria para seu consumo pessoal; QUE
foi solicitada a entrada da residência para a realização das
; [...] QUE o sr. Sergio
buscas, tendo o sr. Kened autorizado
presenciou o sr. Kened confirmando a propriedade das
plantas de maconha diante da gu policial, acompanhou as
buscas e autorizou a retirada de 9 (nove) plantas do 2o
; [...] QUE se fizeram presentes a GU 35640 com os
andar
militares sgt Diego murta e sd Marques Rocha junto com o
cão hunter, que localizou outros 6 (seis) pés de maconha
plantados próximos a um córrego nos fundos da residência
; [...]
[...]
Isso, porque, sem aprofundar na análise das provas, verifica-se
que as diligências policiais teriam se iniciado após os agentes
públicos receberem denúncias anônimas apontando que o
. Os
acusado estava cultivando maconha em sua residência
policiais, então, se dirigiram até o local, onde localizaram o ora
. Diante
paciente fazendo uso de um cigarro de maconha na rua
disso, os agentes públicos abordaram Kened e o informaram
acerca do teor das denúncias recebidas, ao passo que ele
confirmou que de fato possuía plantas de maconha em sua
casa, o que ensejou a entrada dos militares na residência e a
.
apreensão dos materiais ilícitos
Tais circunstâncias, ao contrário do que parece supor a
impetração, sinalizam que a entrada dos policiais no referido
imóvel comercial, embora tenha se dado sem mandado judicial,
teria sido amparada por fundadas razões, devidamente
justificadas, que indicaram que no interior da casa poderiam ser
encontradas drogas ilícitas, o que de fato aconteceu.
Verifica-se, portanto, que tanto a busca pessoal quanto o ingresso no
imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram
evidentemente precedidos de fundadas razões. Isso porque a diligência foi
realizada com base em denúncia anônima específica e detalhada, a qual
amparou a fundada suspeita de que o acusado estaria cultivando, sem
autorização, plantas que se constituem em matéria-prima para a preparação de
drogas.
De mais a mais, o paciente, ao notar a presença policial, dispensou
um cigarro de maconha no chão e, ao ser questionado sobre o teor das
denúncias recebidas, confirmou os fatos e autorizou a entrada dos agentes
públicos em seu domicílio.
Documento eletrônico VDA50239545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 772aa77c-b4d2-4cb0-afba-ee16c988d3e8

Nota-se que o caso concreto não reporta uma situação de invasão de
domicílio fundamentada em informações genéricas ou sem nenhuma
referibilidade. Muito pelo contrário, conforme registrado no acórdão impetrado, a
ação da polícia foi especificamente direcionada a endereço apontado como local
de cultivo de drogas, suspeita, aliás, que se confirmou com a apreensão de,
pelo menos, quinze pés de maconha.
A propósito, observam-se os precedentes do Supremo Tribunal
Federal:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDADA
SUSPEITA
DE
QUE
O
INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE
CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A
BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N.
279 DA SÚMULA.
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que
o investigado esteja em posse de elementos que constituam
corpo de delito.
2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo
quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no
contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido.
3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao
recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a
remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca
pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação.
(ARE n. 1.475.638-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso –
Presidente, relator para o acórdão Ministro Nunes Marques,
Tribunal Pleno, julgado em
.)
18/3/2024
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
HABEAS
CORPUS
PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE E
DENUNCIADO POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DE JUSTA
CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO POLICIAL EM SINTONIA
COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
— STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO — RE 603.616/RO
JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL
(TEMA 280). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL — CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM
PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50239545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 772aa77c-b4d2-4cb0-afba-ee16c988d3e8

1. Paciente preso em flagrante e denunciado pela suposta
prática do crime de tráfico ilícito de drogas previsto no art. 33 da
Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. Saber se havia fundadas razões (justa causa) para a prisão
em flagrante e, depois, para a busca domiciliar realizada na
residência do paciente.
3. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão
preventiva, previstos no art. 312 do CPP.
III. Razões de decidir
4. É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares
que executaram a prisão em flagrante do acusado. Conforme
ressaltado pelas instâncias ordinárias, “os policiais realizavam
operação de combate ao tráfico de entorpecentes, em local
conhecido como ponto de venda de drogas, quando
visualizaram o paciente arremessar uma sacola em terreno
vizinho, ao lado de sua casa, ao notar a presença dos agentes,
ingressando, na sequência, no interior do imóvel. Ao checarem o
conteúdo da sacola, os militares encontraram 139 eppendorfs de
cocaína (221,53g), o que motivou o ingresso dos agentes no
imóvel - dada a situação de flagrante delito - onde foram
apreendidas mais 5 porções de cocaína (12,86g), além de uma
balança de precisão e um aparelho celular”.
5. Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a
caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a
prisão em flagrante e o ingresso dos policiais na residência onde
foram localizadas as drogas e os demais objetos apreendidos.
6. Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal
abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele
elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, no
caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, da relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da
Repercussão Geral (Tema 280).
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que “a
periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada
quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de
reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de
prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min.
Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe
).
29/8/2017
8. Consoante entendimento pacífico do STF, a prisão preventiva
pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da
ordem pública.
9. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente
fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no
art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a
Documento eletrônico VDA50239545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 772aa77c-b4d2-4cb0-afba-ee16c988d3e8

ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF.
Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares
alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
IV. Dispositivo
10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC n. 250.187-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de

17/2/2025
21/2/2025 – grifei.)
Agravo regimental no habeas corpus.
2. Penal e Processual Penal.
3. Tráfico de drogas.
4. Busca e apreensão. Fundadas razões para entrada no
domicílio. Policiais receberam denúncia anônima de que o
paciente, reincidente específico, estaria traficando drogas em
um imóvel abandonado. Não há falar em invasão domiciliar,
sendo válidas as provas obtidas durante a diligência.
5. Decisão agravada mantida.
6. Agravo regimental desprovido.
(HC n. 254.441-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
– grifei.)
26/5/2025
29/5/2025
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART.
33,
, C/C § 4o DA LEI 11.343/2006) E POSSE ILEGAL
CAPUT
DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16,
,
CAPUT
DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE
COMPROVADAS
. OBSERVÂNCIA DAS
A POSTERIORI
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Afronta ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.
3. Existência de fundadas razões para a busca domiciliar e
consequente validade das provas dela obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de
, Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo
sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
Documento eletrônico VDA50239545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 772aa77c-b4d2-4cb0-afba-ee16c988d3e8

noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados.
5. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
6. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, informando
que o réu guardava drogas e um fuzil em sua residência,
,
evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar
que resultou na apreensão de: “01 porção de cocaína, pesando
aproximadamente 314,7 gramas, 01 (uma) porção de cocaína
processada na forma de
, pesando aproximadamente 574,8
crack
gramas, 1089 (mil e oitenta e nove) pedras de cocaína
processadas na forma de
, pesando aproximadamente
crack
249,9 gramas, e 999 (novecentos e noventa e nove) ‘buchinhas’
de cocaína, pesando aproximadamente 289,9 gramas”, além de
“um fuzil AR 15 Remington, numeração 000000556, com 31
(trinta e uma) munições calibre 223, bem como dois
carregadores de pistola ‘Glock’ contendo 34 (trinta e quatro)
munições-, calibre 9mm.”
7. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a
consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde
que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a
prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616,
portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do
STF.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário providos.
Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5o, XI.
Jurisprudência
citada:
RE
1.468.558-AgR,
Rel.
Min.
ALEXANDRE DE MORAES, j.
; HC 1.89.147-AgR,
01/10/2024
Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/5/2021
; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de
; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES,
24/03/2020
Tribunal Pleno, DJe de
.
10/5/2016
(RE n. 1.452.497-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
– grifei.)
19/11/2024
29/22/2024
Documento eletrônico VDA50239545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 772aa77c-b4d2-4cb0-afba-ee16c988d3e8

No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. APREENSÃO DE
DROGAS EM LOCAL PÚBLICO. FLAGRANTE DELITO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para conhecer em parte de recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento, ao fundamento de que a prisão
em flagrante do acusado não estava eivada de qualquer
ilegalidade
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da
Guarda Municipal, ao realizar a prisão em flagrante do suspeito,
constitui ilegalidade a contaminar o acervo probatório.
III. Razões de decidir
3. O dever de uniformização da jurisprudência dos tribunais e
manutenção de sua estabilidade, integridade e coerência (CPC,
art. 926), bem como a devida observância de precedente
qualificado (CPC, art. 927), com ressalva do entendimento
pessoal deste relato, exige o atendimento do comando do Tema
de Repercussão Geral n. 656, no qual o Supremo Tribunal
Federal reconheceu às Guardas Municipais o exercício de ações
de segurança urbana, inclusive por meio de policiamento
ostensivo e comunitário.
4. Constitui situação de flagrante direto (art. 302, I, do CPP) a
conduta de dispensar drogas em local público, de modo a
autorizar a prisão em flagrante, bem como a busca pessoal e
veicular.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A atuação da Guarda Municipal em
situação de flagrante delito é lícita. 2. A prisão em flagrante
confere suporte jurídico à busca pessoal subsequente,
legitimando o conjunto probatório produzido."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 144, § 8o; CPP, art. 301;
CPP, art. 244.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão
Geral n. 656; STJ, AgRg no RHC 202.728/SP, Rel. Ministro
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
05/03/2025
DJEN de
; STJ, AgRg no HC 917.754/SP, Rel.
10/03/2025
Ministra Daniela Teixeira, Rel p/ acórdão Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
26/02/2025
; STJ, AgRg no HC 957.905/SP, Rel. Ministro
12/03/2025
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
4, DJEN de
2.
18/12/2002
23/12/20
Documento eletrônico VDA50239545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 772aa77c-b4d2-4cb0-afba-ee16c988d3e8

(AgRg no AREsp n. 2.696.153/TO, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
– grifei.)
6/5/2025
13/5/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO. PROVAS LÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A entrada forçada em domicílio foi considerada válida, pois
ocorreu em situação de flagrante delito, com base em fundadas
razões e elementos concretos que justificaram a ação policial,
conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO, porquanto,
após informações específicas indicando a ocorrência de tráfico
de drogas com utilização da residência e de motocicleta, os
e realizaram campana, oportunidade
policiais para lá se dirigiram
em que visualizaram movimentação típica de mercancia ilícita,
além de terem abordado um dos réus utilizando a motocicleta
para a prática da mercancia ilícita, o que configurou a justa
causa para a entrada no imóvel.
2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram
utilizadas para justificar a modulação da fração da minorante
prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sendo aplicada a
fração de 1/6 para a redução da pena.
3. A decisão recorrida está de acordo com os entendimentos do
STJ, não havendo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade
na dosimetria da pena.
4. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
e em situação de flagrante delito. 2. A quantidade e natureza
das drogas apreendidas podem justificar a modulação da fração
da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art.
157; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o. Jurisprudência relevante
citada: STF, RE n. 603.616/RO, relator Min. Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, julgado em
; STJ, AgRg no RHC n.
5/11/2015
141.401/RS, relator Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado
em 28.09.2021; STJ, AgRg no HC n. 536.355/SP, relator Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
19/11/2019
(AgRg no REsp n. 2.192.478/SC, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
21/5/2025
de
– grifei.)
27/5/2025
Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa
Documento eletrônico VDA50239545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 772aa77c-b4d2-4cb0-afba-ee16c988d3e8

causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a
existência de fundadas razões que a justifiquem.
Confira-se, a propósito, o HC n. 169.788, julgado pelo Tribunal Pleno,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de
:
6/5/2024
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO.
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada
neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se
impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de
Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é,
como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF,
conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta
CORTE (HC n. 129.142, relator Ministro Marco Aurélio, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe de
; HC n. 97.009, relator para o acórdão Ministro
10/8/2017
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de
; e HC n.
4/4/2014
118.189, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de
).
24/4/2014
2.
Inexistência
de
teratologia
ou
caso
excepcional
caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis
de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme
em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a
flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
ocorreu na hipótese (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, DJe de
). A justa causa, nesse
10/5/2016
contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido
contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de
fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de
Documento eletrônico VDA50239545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 772aa77c-b4d2-4cb0-afba-ee16c988d3e8

acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa,
providência incompatível por esta via processual.
6.
não conhecido.
Habeas Corpus
(HC n. 169.788, relator Ministro Edson Fachin, relator para o
acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em
.)
4/3/2024
Além disso, a tese de ilegalidade da diligência, inicialmente não
verificada, deverá ser objeto de melhor análise e apreciação no curso do
processo, ficando resguardado ao juízo da causa, em momento oportuno, a
valoração pormenorizada das provas carreadas aos autos, mostrando-se
prematura a apreciação do pleito ora deduzido.
Em situação similar, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
[...] neste momento processual e com as informações até então
presentes nos autos, não se verifica de plano a ausência de
justa causa para o ingresso no domicílio, em razão de indícios
prévios e situação de flagrante criminal. De se destacar que o
feito encontra-se em sua fase instrutória, devendo a tese de
violação de domicílio no momento da prisão em flagrante ser
analisada durante a instrução processual em juízo, em cognição
plena.
(AgRg no HC n. 838.483/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
18/4/2024
Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal
local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-
probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus
ou de seu recurso ordinário.
Ante o exposto, e com as sempre respeitosas vênias, divirjo do relator
para, preliminarmente, não conhecer do
Caso assim não se
habeas corpus.
entenda, dou provimento ao agravo regimental do Ministério Público do Estado
de Minas Gerais para, no mérito, denegar a ordem de
.
habeas corpus
É como voto.
Documento eletrônico VDA50239545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 772aa77c-b4d2-4cb0-afba-ee16c988d3e8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 984.397 / MG
Número Registro: 2025/0063850-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000245378153000 50001024220258130027 53781531220248130000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES
ADVOGADO
: ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES - MG101840
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: KENED JHORDAN NEVES DE AMARAL (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: KENED JHORDAN NEVES DE AMARAL (PRESO)
ADVOGADO : ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES - MG101840
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50397925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:05
Código de Controle do Documento: d4cd6a00-7f7b-47e6-a899-8abd12ad8d3b

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por maioria, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/09/2025
Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes. Votaram com o Sr. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:05
Código de Controle do Documento: d4cd6a00-7f7b-47e6-a899-8abd12ad8d3b